Tribunal: STF
Processo: ARE 790326
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-29
Data de publicação: 2016-03-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESSARCIMENTO. NECESSIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 279/STF. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.